Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707424-94.2021.8.07.0018 RECORRENTE: O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUÁRIA LTDA RECORRIDO: NATURAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS A ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO COMPLEMENTAR. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A vinculação ao instrumento convocatório é princípio, não regra. Portanto, não se submete ao modelo de aplicação “tudo ou nada”, mas, sim, à ponderação com outras normas que regem as licitações. Todos os princípios do art. 3o da Lei 8.666/93 devem ser analisados sistematicamente e guiar a interpretação das demais disposições legais. 2. O art. 47 do Decreto 10.024/2019 estabelece: “O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei no 9.784, de 29 de Janeiro de 1999". 3. Portanto, é possível complementar os documentos apresentados na fase de habilitação, a requerimento do pregoeiro, desde que não se trate do núcleo central das comprovações de habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, nem implique alteração da proposta. 4. O Tribunal de Contas da União diferencia a apresentação intempestiva de documentos nas hipóteses em que o licitante preenchia os critérios por ocasião da habilitação e nas hipóteses em que o próprio requisito só foi atingido em momento posterior. Na primeira situação, não há irregularidade, pois as condições exigidas para participação na licitação já existiam. 5. Na hipótese, o documento extemporâneo não alterou o cerne da comprovação da qualificação técnica e o requisito já estava preenchido. Logo, não há nulidade. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 3o, 41 e 43, §3o, todos da Lei no 8.666/93, sustentando que a apresentação de documento em momento posterior à abertura da sessão pública, contrariando as normas previstas no edital de licitação, acarreta ofensa ao princípio da vinculação ao edital. Em sede de contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL pede a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024